Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-29.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA INCOMPLETA. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR MONITÓRIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação monitória sob o fundamento de que a nota promissória incompleta não seria apta para embasar a pretensão monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de uma nota promissória incompleta, desprovida de eficácia como título executivo extrajudicial, ser considerada prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória, regulada pelo art. 700, inciso I, do CPC, exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie a obrigação exigida. A distinção entre os requisitos das ações de execução e monitória é essencial.
4. A nota promissória incompleta, embora incapaz de sustentar uma ação de execução, constitui prova escrita idônea para ação monitória, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura para já reconhecer a aptidão da nota promissória incompleta como prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, julgando-se a ação monitória procedente.
Tese de julgamento: “A nota promissória incompleta, sem eficácia de título executivo extrajudicial, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inciso I, do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 784.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902854, 0703514-24.2023.8.07.0007, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 06/08/2024, p. 16/08/2024.